Tribunal: TCU
Processo: 031.194/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 5676/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados no convênio 3709/2005, celebrado entre a União e a Prefeitura Municipal de Anajás/PA. Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; considerando que o processo de cobrança executiva já foi constituído e o Ministério Público junto a este Tribunal encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; e considerando não ser mais oportuna a análise da prescrição por parte deste Tribunal, conforme decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Edson da Silva Barros, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RITCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 031.194/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.742/2016-5 (Cobrança Executiva); Processo 018.740/2016-2 (Cobrança Executiva); Processo 018.741/2016-9 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Edson da Silva Barros (XXX.020.872-XX) e Ikm Construtora Ltda. - Me (07.109.959/0001-09). 1.3. Recorrente: Edson da Silva Barros (XXX.020.872-XX). 1.4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico - Procurador. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rego. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Victor Hugo Ramos Reis (OAB/PA 23.195) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.